Tribunal: TJPA
Processo: 0009960-05.2005.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 5ª Camara Civel Isolada
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-08-14

Ementa:
EMENTAIMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO DE VIÚVAS. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL DE PENSÃO ESTABELECIDA ANTES DA EC41. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE COTISTAS DE PENSÃO PARA RECEBER SEU PERCENTUAL DAS DIFERENÇAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N. _______________, PUBLICADO EM ____________________.
PROCESSO N. 0009960-05.2005.8.14.0301.
APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.
APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV.
PROCURADORA AUTARQUICA: CAMILA BUSARELLO - OAB/PA 11.840.
APELADAS:ESTHER PROTAL FRANCO BELEZZA.

MARIA ANTONINA DA SILVA NASCIMENTO.

HENRIQUETA LUZ DA SILVA.

THEREZA DE NAZARÉ MENDES SILVA.

MARIA DO CARMO COELHO CALDAS.

RAIMUNDA GOMES DA SILVA.

MARIA RITA GOMES FERREIRA.

IZABEL DA TRINDADE DA SILVA.

ALBA SANTOS REIS.

DALDINA CUENTRO COSTA.

RUTELENE CHAVES ALVES.

DJANIRA RIBEIRO DE SOUZA.
ADVOGADA: ADRIANA RIBAS MELO VALENTE - OAB/PA 9.555 E OUTROS.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO DE VIÚVAS. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL DE PENSÃO ESTABELECIDA ANTES DA EC41. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE COTISTAS DE PENSÃO PARA RECEBER SEU PERCENTUAL DAS DIFERENÇAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, a turma conheceu do recurso e negou-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Plenário virtual com inicio no dia 27/07/2020 ate 03/08/2020
Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

PROCESSO N. 0009960-05.2005.8.14.0301.
APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.
APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV.
PROCURADORA AUTARQUICA: CAMILA BUSARELLO - OAB/PA 11.840.
APELADAS:ESTHER PROTAL FRANCO BELEZZA.

MARIA ANTONINA DA SILVA NASCIMENTO.

HENRIQUETA LUZ DA SILVA.

THEREZA DE NAZARÉ MENDES SILVA.

MARIA DO CARMO COELHO CALDAS.

RAIMUNDA GOMES DA SILVA.

MARIA RITA GOMES FERREIRA.

IZABEL DA TRINDADE DA SILVA.

ALBA SANTOS REIS.

DALDINA CUENTRO COSTA.

RUTELENE CHAVES ALVES.

DJANIRA RIBEIRO DE SOUZA.
ADVOGADA: ADRIANA RIBAS MELO VALENTE - OAB/PA 9.555 E OUTROS.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
RELATORIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL EM
EMBARGOS À EXECUÇÃO
interposta por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
em face da sentença proferida pelo Juízo da 21ª Vara da Capital que acolheu parcialmente a impugnação, apenas para que os cálculos da Sra. ALBA SANTOS DOS REIS seja decotado, cuja retroação deve iniciar da impetração do mandado de segurança em 22/06/1993.

Irresignado, o IGEPREV apresentou Apelação. Preliminarmente alega a necessidade de concessão de efeito suspensivo. No mérito alega excesso de execução e os indica para as seguintes exequentes:
a)

ESTHER PORTAL FRANCO BELLEZA
teria apresentado planilha no valor de R$43.484,25, mas o instituto apenas reconhece o valor de R$39.913,64, ocorrendo um excesso de execução de R$3.570,61. Que este excesso decorre do fato de que a pensionista interpôs Mandado de Segurança em 05/09/2001. Assim o retroativo deve ser de 04/09/2001 a 04/09/1996, devendo ser excluído o valor posterior à impetração;
b)

MARIA DE NAZARÉ MENDES SILVA
apresentou planilha no valor de R$63.703,52, mas o instituto apenas reconhece o valor de R$59.546,47, ocorrendo um excesso de execução de R$4.157,05. Que este excesso decorre do fato de que a pensionista interpôs Mandado de Segurança em 05/09/2001. Assim o retroativo deve ser de 04/09/2001 a 04/09/1996, devendo ser excluído o valor posterior à impetração;
c)

RUTELENE CHAVES ALVES
apresentou planilha no valor de R$17.546,34, mas o instituto apenas reconhece o valor de R$8.576,94, ocorrendo um excesso de execução de R$8.969,40. Que esta diferença ocorre porque a exequente fez os cálculos como se tivesse direito a 100% da pensão, omitindo que o benefício é rateado entre os outros dependentes do ex-segurado. Que no período da conta a exequente recebia 50% da pensão e o restante era dividido entre os três filhos do de cujus. Considerando o seu percentual e dos dois filhos em comum, entende o IGEPREV que a exequente poderia requerer apenas 83,34% da pensão e não 100%; além disto, entende que deve ser considerado que a pensionista recebeu administrativamente o valor de R$3.295,94, referente a pagamentos de diferença dos meses de abril 2000 a agosto de 2003, importância esta que deve ser compensada;
d)

ALBA DOS SANTOS REIS
apresentou planilha no valor de R$42.338,76, mas o instituto apenas reconhece o valor de R$23.277,19, ocorrendo um excesso de execução de R$19.06,57. Justifica seu argumento de que cálculo considera como devido o abono salarial, mas ele não incorpora e, portanto, não deve fazer parte dos cálculos.
e)

MARIA IVETE PEREIRA DE ALMEIDA
apresentou planilha no valor de R$125.233,52, mas o instituto apenas reconhece o valor de R$31.818,92, ocorrendo um excesso de execução de R$93.414.60. O argumento do IGEPREV é que o cálculo da exequente omite a existência de rateio da pensão, pois no período da conta a pensão era rateada entre quatro beneficiários. A exequente recebia 25%, outros 25% era destinado para a ex-companheira do
de cujus
e o restante dividido entre os dois filhos do mesmo;
f)

HENRIQUETA LUZ DA SILVA
apresentou planilha no valor de R$28.614,73, mas o instituto apenas reconhece o valor de R$20.445,42, ocorrendo um excesso de execução de R$8.169,31. Justifica o IGEPREV que a exequente omitiu ter recebido administrativamente o valor de R$10.723,81, valor este que deve ser excluído da conta.

Em sede de contrarrazões, as apeladas manifestaram-se às fls. 142/151. Preliminarmente questiona o pedido de efeito suspensivo. No mérito assevera:
a)

ESTHER PORTAL FRANCO BELLEZA
que o entendimento da sentença merece ser mantido, pois há claro erro material na planilha da exequente e que pode ser solucionado via compensação;
b)

MARIA DE NAZARÉ MENDES SILVA
também aduz que houve erro material e que não ocasionaria qualquer prejuízo ao instituito;
c)

RUTELENE CHAVES ALVES
assevera que não há qualquer problema na cobrança integral da pensão, na medida em que esta é indivisa e qualquer um dos seus interessados pode cobrar a totalidade, além do mais apenas apresentou a tese de existência de outros beneficiários em sede de embargos à execução. Assevera que o valor indicado pelo IGEPREV como pago administrativamente não merece ser compensado, pois não há qualquer documento que demonstre haver sido efetivamente pago este valor à exequente, ou que a mesma tenha dado quitação a diferenças referente aos meses de abril/2000 a setembro/2001. Os mesmos argumentos se aplicam às senhoras Maria Ivete Pereira de Almeida e Sra. Henriqueta Luz da Silva.
d)

ALBA DOS SANTOS REIS
questiona a manutenção na conta dos valores devidos a título de abono salarial.

Requer ao final pela manutenção do julgado.

Às fls. 152/167 o IGEPREV apresentou PEDIDO DE ORDEM PROCESSUAL, com a alegação de que não pode ser manter a expedição de precatório da parte incontroversa, bem como o que fora expedido deve ser modificado o valor constante ali em relação às exequentes Terezinha de Jesus Antunes Montenegro Duarte e Francisca Macedo de Melo.

Às fls. 168/170 há pedido de habitação de Nazaré Lisboa da Silva e Lucileia da Silva Almeida, titulares de parte dos valores executados por Maria Ivete Pereira de Almeida.

Ás fls. 299 há noticia de que o IGEPREV apresentou Agravo de Instrumento em face da decisão do Juízo a quo que recebeu a apelação apenas no efeito devolutivo. Em consulta realizada via sistema SAP o recurso não foi conhecido por ser intempestivo.

Às fls. 308/309 a sra. Raquel de Souza Almeida habilitou-se no presente feito, como a última cotista que faltava para integralizar o crédito requerido na totalidade pela Sra. Maria Ivete Pereira de Almeida

Sobre os habilitados o IGEPREV se manifestou às fls. 316/317, informando que nada tem a opor tanto quanto à habilitação como em relação aos valores apresentados em suas planilhas, apenas questiona o valor de requerido a título de honorários advocatícios, na medida em que as requerentes não fizeram parte da ação ordinária.

Em sentença de fls. 321/322, o Juízo a quo homologou a habilitação de Nazaré Lisboa da Silva, Lucileia da Silva Almeida e Raquel de Souza Almeida, bem como os cálculos apresentados, mas negou o pedido de honorários.

Em 11/1/2013, o processo foi recebido nesta Corte e, após a devida distribuição, coube-me a sua relatoria.

Enviado o feito ao douto parquet, informou não haver interesse na lide.

Em despacho de fls. 372 foi determinada a juntada das sentenças dos mandados de segurança indicado pelas partes.

Às fls. 373/374, o IGEPREV informa que não obteve cópia da sentença tal como determinado no despacho.

Em novo despacho de fl. 383 foi ordenado ao IGEPREV que procedesse a juntada da sentença referente à Sra. Alba Santos, mas novamente não logrou êxito, tendo o instituto requerido que fosse solicitado para a Secretaria do TJE.

Em despacho de fl. 387 foi determinado ao setor de arquivo desta Corte para a juntada dos dois processos citados, porém conforme Certidão de fl. 396, apenas o processo 199810139256 foi juntado aos autos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO

Analisando detidamente o feito, entendo há plena possibilidade de análise da Apelação trazida para estudo.

Inicialmente conheço do recurso porque presentes todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Em razão do tempo de tramitação deste processo, cumulado com o fato de que a discussão preliminar de concessão de efeito suspensivo já foi alvo de agravo de instrumento não conhecido e, finalmente, já terem sido expedidos os precatórios requisitórios referentes à parte incontroversa, conjugado com o julgamento do feito nesta oportunidade, entendo como prejudicado o pleito preliminar de concessão de efeito suspensivo.

1. DO MÉRITO

No mérito, passo a analisar detidamente cada um dos créditos indicados pelo IGEPREV.

a)
DOS CÁLCULOS DA SENHORA ESTHER PORTAL FRANCO BELLEZA.

O IGEPREV alega que a citada senhora teria apresentado planilha no valor de R$43.484,25, mas o instituto apenas reconhece o valor de R$39.913,64, ocorrendo um excesso de execução de R$3.570,61. Que este excesso decorre do fato de que a pensionista interpôs Mandado de Segurança em 05/09/2001. Assim o retroativo deve ser de 04/09/2001 a 04/09/1996, devendo ser excluído o valor posterior à impetração.

Por seu turno, a exequente alega que a sentença de piso que rejeitou os embargos está correta, porque houve mero erro material que não trouxe prejuízo algum ao ente previdenciário.

Pois bem, verifica-se que o caso em debate não merece maiores digressões. Ambas as partes reconhecem que o termo final da cobrança de retroativos correto por parte da Sra. Esther Portal Franco Belleza seria 09/2001 e não 12/2001 e que por óbvio os cinco anos retroativos terminariam em 09/96 e não em 01/97. Isto é incontroverso.

A questão é verificar se este erro material na planilha causou ou não prejuízo para o IGEPREV. Não é necessário ser contabilista para verificar que o valor referente a 100% de pensão para a exequente em janeiro/97 era de R$736,27 e que em dezembro/2001 era de R$1.317.19. Ou seja, o valor do salário de 1997 era bem inferior ao salário de 2001. Neste passo, a troca de quatro meses de 2001 por quatro meses de 1996, como indica a sentença de piso, não decorre de mera compensação sem qualquer prejuízo, havendo de forma uma diferença em desfavor do órgão previdenciário, conforme se verifica na planilha apresentada pela exequente em fls. 198 do processo principal.

Dito isto,
entendo que há razão ao IGEPREV quanto ao ponto, merecendo ser reformada a sentença para que seja declarado como devidas as diferenças entre 09/1996 a 09/2001, devendo haver novo cálculo a ser elaborado pela contadoria do juízo, levando em consideração o valor incontroverso, o qual já foi expedido precatório.

b)
DOS CÁLCULOS DA SENHORA MARIA DE NAZARÉ MENDES SILVA.

O IGEPREV alega que a exequente apresentou planilha no valor de R$63.703,52, mas apenas reconhece o valor de R$59.546,47, ocorrendo um excesso de execução de R$4.157,05. Que este excesso decorre do fato de que a pensionista interpôs Mandado de Segurança em 05/09/2001. Assim o retroativo deve ser de 04/09/2001 a 04/09/1996, devendo ser excluído o valor posterior à impetração.

Por seu turno, a exequente alega que a sentença de piso que rejeitou os embargos está correta, porque houve mero erro material que não trouxe prejuízo algum ao ente previdenciário.

Aqui faço uso das mesmas razões expostas quanto à exequente
ESTHER PORTAL FRANCO BELLEZA
, já que se trata de caso exatamente igual. Assim, entendo que
há razão ao IGEPREV quanto ao ponto, merecendo ser reformada a sentença para que seja declarado como devidas as diferenças entre 09/1996 a 09/2001, devendo haver novo cálculo a ser elaborado pela contadoria do juízo, levando em consideração o valor incontroverso, o qual já foi expedido precatório.

c)
DOS CÁLCULOS DA SENHORA RUTELENE CHAVES ALVES
.

O IGEPREV alega que a exequente apresentou planilha no valor de R$17.546,34, mas apenas reconhece o valor de R$8.576,94, ocorrendo um excesso de execução de R$8.969,40.

Que esta diferença ocorre porque a exequente fez os cálculos como se tivesse direito a 100% da pensão, omitindo que o benefício é rateado entre os outros dependentes do ex-segurado. Que no período da conta a exequente recebia 50% da pensão e o restante era dividido entre os três filhos do de cujus, sendo que dois desses eram em comum. Considerando o seu percentual e dos dois filhos em comum, entende o IGEPREV que a exequente poderia requerer apenas 83,34% da pensão e não 100%; além disto, entende que deve ser considerado que a pensionista recebeu administrativamente o valor de R$3.295,94, referente a pagamentos de diferença dos meses de abril 2000 a agosto de 2003, importância esta que deve ser compensada.

Por seu turno, a exequente alega que não há qualquer problema na cobrança integral da pensão, na medida em que esta é indivisa e qualquer um dos seus interessados pode cobrar a totalidade, além do mais apenas apresentou a tese de existência de outros beneficiários em sede de embargos à execução. Assevera que o valor indicado pelo IGEPREV como pago administrativamente não merece ser compensado, pois não há qualquer documento que demonstre haver sido efetivamente pago este valor à exequente, ou que a mesma tenha dado quitação a diferenças referente aos meses de abril/2000 a setembro/2001. Os mesmos argumentos se aplicam às senhoras Maria Ivete Pereira de Almeida e Sra. Henriqueta Luz da Silva.

Pois bem, inicialmente analiso a questão da cobrança integral da pensão por uma de suas beneficiárias.

É fato incontroverso nos autos que a sra. Rutelene cobrou 100% do benefício da pensão, porém no período da conta esta era dividida em dois carnês. O primeiro era composto da Sra. Rutelene, viúva, em percentual de 50% e de dois filhos em comum, os senhores Eduardo Pinheiro Alves Junior e Carlos Eduardo Chaves Alves, cada um com 16,66%, sendo que o primeiro completou maioridade em 06/04/2005 e o segundo em 09/12/2006. Já o carnê 02 continha a outra filha do ex-segurado, Sra. Klivia Suellen de Souza, que recebia 16,66%, que deixou de pensionista em 22/11/2004.

Deste modo, considerando agir em nome próprio e de seus dois filhos a Sra. Rutelene poderia cobrar 83,4% da pensão e não 100%.

Na época dos fatos, estava em plena vigência do CPC de 1973, cujo art. 291 e que no Código atual manteve a mesma redação, apenas passou a ser o art. 328, que assim estabelece:
Art. 328. Na obrigação indivisível com pluralidade de credores, aquele que não participou do processo receberá a sua parte, deduzidas as despesas na proporção de seu crédito.

Portanto, o direito à revisão da pensão garante o pagamento para cada credor de sua respectiva cota-parte, mas não permite que um receba por todos os demais, devendo estes ser intimados para que se habilitem no processo.

Deste modo, acolho o recurso do IGEPREV quanto ao ponto, para reconhecer
a impossibilidade da exequente receber a integralidade das diferenças, mas sim apenas do percentual que lhe cabe, devendo os demais legitimidados serem intimados para habilitar-se nos autos e receber o seu crédito respectivo.

Quanto à alegada compensação.

Aduz o IGEPREV que em sua execução a pensionista omitiu que já tinha recebido, de forma administrativa, parte dos valores que requereu, pois em março de 2004 a importância de R$3.259,94, referente ao pagamento das diferenças no período de abril de 2000 a agosto de 2003, foi paga em contracheque, conforme documento de fls. 39 e 41.

Pois bem, analisando detidamente o documento de fls. 41 verifico que consta um quadro com o cálculo de várias diferenças em períodos distintos, que somam a importância de R$3.295,94 para o carnê 01 e R$658,87 para o carnê 02. Sendo que deste valor apenas a importância de R$1.758,87 referia-se ao período de abril a dezembro de 2000, imerso na conta ora em execução.

Verifica-se, ainda, que o documento de fls. 41 deve ser analisado em conjunto com o documento de fls. 39, onde consta como pago para o carnê 01 o valor de R$3.295,94, no mês de março de 2004.

Ora, o art. 373 de nosso atual código de processo civil é bastante claro sobre a distribuição do ônus da prova:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ao indicar que houve pagamento administrativo de parte do valor devido, o IGEPREV exibiu documentos que demonstram não apenas a descriminação do que foi pago, como também a informação de extrato de pagamento (fls. 39 e 41). Caberia à exequente demonstrar que tal pagamento não foi realizado mediante demonstração de contracheque, extrato bancário e não apenas alegar que não existe documento com clara quitação.

Deste modo,
dou parcial provimento ao recurso para determinar a compensação do valor de R$1.758,87 (mil, setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos).

d) DOS CÁLCULOS DA SRA. ALBA DOS SANTOS REIS

O IGEPREV reconhece apenas o valor de R$23.277,19 em contraposição ao valor de R$42.338,76 apresentado pela exequente, entendendo haver excesso de execução de R$19.06,57. Justifica seu argumento de que o abono salarial não deve fazer parte da conta apresentada, em razão de sua natureza transitória não deve ser incorporado à pensão e/ou aposentadoria.

A exequente, a seu turno, afirmou, que contra a incorporação do abono salarial em nada se manifestou o IGEPREV a quando do julgamento da ação de conhecimento, e deve ser mantida a sua cobrança.

A questão da incorporação do abono salarial não é matéria nova em nossa Corte. O abono salarial possui caráter transitório, com a finalidade de sanar tão somente situações emergenciais, sendo devido aos policiais que se encontram na ativa, conforme prevê o art. 2º do Decreto nº. 2. 836/98, vejamos:
¿Art. 2º. O abono salarial de que trata este Decreto não constitui parcela integrante da remuneração e não será incorporado, para nenhum efeito legal, ao vencimento ou proventos do servidor."

É claro o caráter emergencial para concessão do abono salarial, sendo uma gratificação de serviço, de caráter transitório, que pode ser retirada a qualquer momento e, ainda que se argumente que o termo ¿abono¿ não seja apropriado para definir o benefício salarial instituído pelo referido Decreto, inexiste direito à percepção do abono na inatividade e muito menos à incorporação de tal verba. Neste sentido, já julgou o STJ, vejamos:
"RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
POLICIAIS CIVIS ESTADUAIS. "ABONO". DECRETOS NºS 2219/97 E 2836/98. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
Ainda que se possa considerar inadequado o termo utilizado pela autoridade coatora para conferir a vantagem almejada, o fato é que ela tem natureza transitória, incompatível com a pretensão dos impetrantes no sentido de sua incorporação aos vencimentos. Ausência de direito líquido e certo. Recurso desprovido."
(RMS nº 15.066/PA, Ministro Relator José Arnaldo da Fonseca, in DJ 7/4/2003).
"ADMINISTRATIVO - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - PERITOS POLICIAIS -
ABONO CONCEDIDO PELOS DECRETOS NºS 2.219/97 E 2.836/98 - INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - CARÁTER TRANSITÓRIO
.
1 - O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelo Decreto nº 2.836/98, não pode ser incorporado aos vencimentos básicos dos recorrentes, porquanto tem caráter transitório.
2 - Precedente (ROMS nº 15.066/PA).
3 - Recurso conhecido, porém, desprovido."
(RMS nº 13.072/PA, Ministro Relator Jorge Scartezzini, in DJ 13/10/2003).

O nosso tribunal tem se manifestado no mesmo sentido, tais como os Acórdãos 137.360, 138.867, 138.755 e 179.975, dentre outros dos mais diversos órgãos fracionários do TJPA.

Porém toda regra tem sua exceção. Os militares que passaram à inatividade anteriormente à EC 41/2003, entretanto, possuem direito à equiparação/incorporação, como se verifica dos julgados abaixo, dentre vários outros no mesmo sentido:
¿APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E NECESSIDADE DO ESTADO COMPOR A LIDE, DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E 2.837/98. MÉRITO. ABONO SALARIAL. MILITAR INATIVO. NATUREZA TRANSITÓRIA. POSSIBILIDADE DA INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM ANTE A PARIDADE ENTRE OS MILITARES DA ATIVA E OS INATIVOS TRANSFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA, SE A TRANSFERÊNCIA OCORREU ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 41/2003. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A DATA DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR O SUPOSTO ATO COATOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PRONTO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA ART. 6º, § 5º, DA LEI 12.016/2009. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ART. 267, VI, DO CPC/73. RECURSO DO IGEPREV IMPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. DESCISÃO UNÂNIME.
1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.
2. Preliminares:
2.1. O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará possui personalidade jurídica própria com total gerencia sobre os proventos previdenciários sobre sua responsabilidade, além de deter autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de condenação judicial, pelo que surge descabida a chamada do Estado para compor o polo passivo da demanda.
2.2. No tocante a prejudicial de decadência, não assiste razão ao sentenciado/apelante, uma vez que em se tratando de questão relativa a trato sucessivo, a violação do direito se renova mês a mês, segundo entendimento consolidado pela súmula 85 do STJ. Nesse sentido, não há falar, igualmente, em prescrição de fundo de direito.
3. O incidente de inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais 2.219/97 e 2.837/98 suscitados pelo apelante IGEPREV não merece acolhimento, pois os instrumentos legislativos já foram objeto de análise deste Egrégio Tribunal no julgamento da Apelação nº 200930051195, ocasião em que a pressuposta inconstitucionalidade foi afastada.
4. Em que pese o abono salarial instituídos pelos Decretos 2219/97, 2.836/98 e 2837/98 possuir natureza transitória conforme alteração de entendimento assentado por este Tribunal, ressalva-se, no entanto, dessa compreensão, as incorporações realizadas pelo órgão previdenciário antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como a possibilidade de paridade entre ativos e inativos na ocasião da transferência para a reserva anteriormente à mencionada reforma constitucional.
5. O mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, daí porque o alegado direito líquido e certo deve ser demonstrado de forma peremptória. 6. Se as provas carreadas aos autos não são suficientes para demonstrar o direito líquido e certo impõe-se a denegação da segurança, nos termos do art. 6º, §5º da Lei 12.016/2009, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito de acordo com o art. 267, VI, do CPC/73.
(2017.04209017-32, 181.268, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-10-02)¿
¿AGRAVO INTERNO EM REEXAME. MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DO ABONO AOS PROVENTOS DE POLICIAIS MILITARES. PACIFICADO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO TJE/PA SOBRE A NATUREZA TRANSITÓRIA DO BENEFÍCIO, E POR CONSEGUINTE, NÃO INCORPORÁVEL NA INATIVIDADE. RESSALVADAS AS INCORPORAÇÕES REALIZADAS À ÉPOCA DA DIVERGÊNCIA SOBRE A MATÉRIA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
A jurisprudência do TJE/PA e STJ pacificou a matéria no sentido da natureza transitória do abono, consoante o previsto nos Decretos Estaduais n.º 2.219/97, 2.836/98 e 2837/98, e por conseguinte, não incorporável aos proventos recebidos na inatividade pelos policiais militares, ressalvadas as incorporações já realizadas na divergência da jurisprudência sobre a matéria e antes da vigência da Emenda Constitucional n.º 41/2003, em prestigio ao princípio da segurança jurídica e regência dos proventos pela lei do tempo de sua concessão, o que não se aplica ao impetrante Mário Herculano de Pina Fernandez, que passou para inatividade em agosto/2008. Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade.
(2017.03953136-17, 180.468, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2017-09-14, Publicado em 2017-09-15)¿
¿AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ABONO SALARIAL. MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA ANTERIORMENTE à EC 41/03. DIREITO AO RECEBIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- A Emenda constitucional 41/03, em seu art. 7º, conservou o direito a paridade aqueles servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores pensionistas que adquiriram esta condição antes de 31.12.03, data da publicação da EC 41/03. Em prestigio ao princípio da segurança jurídica e a regência dos proventos pela lei do tempo de sua concessão. Precedentes;
2- Assim, acompanhando o parecer ministerial, conheço do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, e, consequentemente conheço do recurso de Apelação e nego-lhe provimento. Em sede de Reexame Necessário, mantenho a sentença ora guerreada, nos termos do voto.
(2017.03093012-92, 178.345, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-20, Publicado em 2017-07-21)¿

Assim, quando o servidor passa à inatividade em data de anterior à Emenda Constitucional 41/2003, é plenamente possível a equiparação/incorporação do abono, consoante a jurisprudência acima citada. No caso dos autos, o ex-segurado Sr. Manoel Quintino dos Reis faleceu em 29 de abril de 1992, ou seja, o direito à pensão da sra. Alba, consoante entendimento consolidado por este Tribunal ao percebimento e incorporação de tal abono aos seus proventos, posto que sua pensão se originou em momento anterior à EC 41/2003.

Portanto, não merece reparos a sentença a quo quanto ao ponto.

e) DOS CÁLCULOS DA SRA. MARIA IVETE PEREIRA DE ALMEIDA

Alega o IGEPREV que o cálculo da exequente omite a existência de rateio da pensão, pois no período da conta a pensão era rateada entre quatro beneficiários. A exequente recebia 25%, outros 25% era destinado para a ex-companheira do
de cujus
e o restante dividido entre os dois filhos do mesmo;

A questão aqui em análise perdeu seu objeto.

É que às fls. 168/170 há pedido de habitação de Nazaré Lisboa da Silva e Lucileia da Silva Almeida, titulares de parte dos valores executados por Maria Ivete Pereira de Almeida. Em seguida, às fls. 308/309 a sra. Raquel de Souza Almeida habilitou-se no presente feito, como a última cotista que faltava para integralizar o crédito requerido na totalidade pela Sra. Maria Ivete Pereira de Almeida.

Sobre os habilitados o IGEPREV se manifestou às fls. 316/317, informando que nada tem a opor tanto quanto à habilitação como em relação aos valores apresentados em suas planilhas, apenas questiona o valor de requerido a título de honorários advocatícios, na medida em que as requerentes não fizeram parte da ação ordinária.

Em sentença de fls. 321/322, o Juízo a quo homologou a habilitação de Nazaré Lisboa da Silva, Lucileia da Silva Almeida e Raquel de Souza Almeida, bem como os cálculos apresentados, mas negou o pedido de honorários e contra esta decisão não houve qualquer recurso.

f) DOS CÁLCULOS DA SRA. HENRIQUETA LUZ DA SILVA

Alega o IGEPREV que a exequente apresentou planilha no valor de R$28.614,73, mas apenas reconhece o valor de R$20.445,42, ocorrendo um excesso de execução de R$8.169,31. Justifica o IGEPREV que a exequente omitiu ter recebido administrativamente o valor de R$10.723,81, valor este que deve ser excluído da conta.

Já a exequente afirma que tal valor não merece ser decotado, pois não há prova de seu efetivo pagamento e nem que se refere ás diferenças cobradas nestes autos.

Pois bem, analisando detidamente o documento de fls. 61 verifico que consta um quadro com o cálculo de várias diferenças em períodos distintos, que somam a importância de R$10.723,82 e que este valor foi pago em duas parcelas nos meses de setembro e outubro de 2004.
Sendo que deste valor apenas a importância de R$4.943,65 referia-se ao período de abril/2000 a março/2001 e 13º salário de 2000, imerso na conta ora em execução.

Verifica-se, ainda, que o documento de fls. 61 deve ser analisado em conjunto com o documento de fls. 60, onde consta como pago para o carnê 01 o valor de R$10.723,82, no mês de setembro e outubro de 2004.

Ora, o art. 373 de nosso atual código de processo civil é bastante claro sobre a distribuição do ônus da prova:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ao indicar que houve pagamento administrativo de parte do valor devido, o IGEPREV exibiu documentos que demonstram não apenas a descriminação do que foi pago, como também a informação de extrato de pagamento (fls. 60 61). Caberia à exequente demonstrar que tal pagamento não foi realizado mediante demonstração de contracheque, extrato bancário e não apenas alegar que não existe documento com clara quitação.

Deste modo,
dou parcial provimento ao recurso para determinar a compensação do valor de R$4.943,65 (quatro mil, novecentos e quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos).

2. DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Declaro a ocorrência de excesso de execução em relação a algumas das exequentes, em cumprimento de sentença devidamente impugnado, ocorre a atração de honorários advocatícios, na forma do art. 85, §§1º e 3º, I do NCPC.
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Nesse sentido, convém ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.134.186/RS (representativo da controvérsia), firmou entendimento de que são cabíveis honorários advocatícios no caso de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação apresentada pelo executado ao cumprimento de sentença
.
O acórdão restou assim ementado:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.º 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC.
2. Recurso especial provido.
(REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)
(grifo nosso)

Assim, havendo a impugnação ao cumprimento de sentença e sendo esta parcialmente procedente, devem ser fixados honorários de sucumbência em favor da Fazenda Pública, em 10% sobre o valor do excesso de execução.

3. DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso porque presentes os requisitos de admissibilidade. Declaro a perda de objeto da preliminar de concessão de efeito suspensivo à execução. No mérito: a) em relação à Sra. Esther Portal Franco Belleza entendo que há razão ao IGEPREV, merecendo ser reformada a sentença para que seja declarado como devidas as diferenças entre 09/1996 a 09/2001, devendo haver novo cálculo a ser elaborado pela contadoria do juízo, levando em consideração o valor incontroverso, o qual já foi expedido precatório; b) quanto à Sra. Maria de Nazaré Mendes Silva há razão ao IGEPREV, merecendo ser reformada a sentença para que seja declarado como devidas as diferenças entre 09/1996 a 09/2001, devendo haver novo cálculo a ser elaborado pela contadoria do juízo, levando em consideração o valor incontroverso, o qual já foi expedido precatório; c) em relação à Sra. Rutelene Chaves Alves, reconheço a impossibilidade da exequente receber a integralidade das diferenças, mas sim apenas do percentual que lhe cabe, devendo os demais legitimados serem intimados para habilitar-se nos autos e receber o seu crédito respectivo; quanto à alegada compensação ofereço-lhe parcial provimento para determinar a compensação do valor de R$1.758,87 (mil, setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos); d) em relação à Sra. Alba dos Santos Reis nego provimento ao recurso, mantendo a sentença a quo por considerar devida a incorporação de abono salarial aos seus proventos de pensão, na medida em que o ex-segurado faleceu bem antes da EC 41; e) em relação à Sra. Maria Ivete Pereira de Almeida, o questionamento do IGEPREV perdeu objeto com a habilitação dos demais cotistas; f) e, finalmente, em relação aos cálculos da Sra. Henriqueta Luz da Silva, dou parcial provimento ao recurso para determinar a compensação do valor de R$4.943,65 (quatro mil, novecentos e quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos). Mantenho a sentença vergastada em todos os seus demais termos, na forma da fundamentação.

Considerando a ocorrência de excesso de execução, a ser apurada em liquidação de sentença, em cumprimento de sentença devidamente impugnado, há a atração da incidência de honorários advocatícios, na forma do art. 85, §§1º e 3º, I do NCPC, sendo os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Estado fixados em seu mínimo, ou seja, 10% sobre o valor do excesso.

Belém, 03 de agosto de 2020.
Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES
Relatora.